Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711743-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu, parcialmente, a tutela provisória de urgência para arrestar o valor de R$ 16.800,00 nas contas bancárias das rés, dentre elas a ora agravante (proc. no 0712516-41.2020.8.07.0001, ID no 62562555). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Na inicial, afirma o requerente que efetuara, em 8/1/2020 e 24/1/2020, a compra de moeda estrangeira junto à requerida IEX CÂMBIO TURISMO, tendo adquirido U$ 4,4 mil (quatro mil e quatrocentos dólares), mediante o pagamento de R$ 16.860,00 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais), por transferência bancária e pagamento em espécie. Com a superveniência de Decreto Distrital, impondo o fechamento de lojas em razão da Pandemia da COVID-19, o requerente teria feito contato via WhatsApp com a mencionada requerida na data ajustada para o recebimento da moeda estrangeira adquirida, 19/3/2020, contudo não obteve sucesso. Acrescenta que, após conversas com a advogada dos requeridos, o requerente recebeu a proposta de acordo para pagamento diferido do valor atualizado, em 24 parcelas mensais, apenas a partir de janeiro/2021. Em abril/20, o requerente teria descoberto que as requeridas IEX e J&amp;B VIAGENS teriam “vínculo” com as litisconsortes UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. Afirma que “não resta dúvida quanto a responsabilidade solidária das Rés de indenizar na medida em que “operam perante o BACEN e possuem diversas diretrizes neste sentido”. Traz a lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que atribuiria à IEX CÂMBIO e à J&amp;B VIAGENS a condição de correspondentes da UNIÃO ALTERNATIVA. [...] No atinente ao valor do arresto, tenho que deva observar o montante vertido - R$ 16.860,00 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais) -, por ser a liquidez clara. No mais, em relação ao valor perseguido – R$ 24.550,52 (doze mil e novecentos reais) – tenho que eventual diferença será objeto de debate apenas na oportunidade da sentença, por não vislumbrar probabilidade do direito neste momento. Caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos remanescentes ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo. Pelo exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 16.860,00 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais) de ativos financeiros mantidos pela J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 13.815.992/0001-57; J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 17.513.266/0001-30; IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 16.745.130/0001-93; J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 11.583.400/0001-93; GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 33.326.904/0001-60; FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, CNPJ 34.097.037/0001-00; UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, CNPJ 17.508.380/0001-72; e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO, CNPJ 73.622.748/0001-08, no sistema financeiro nacional, via BACENJUD. [...]” Em síntese, a agravante defende que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento do arresto e a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo de difícil reparação, devendo ser imediatamente suspensa. Argumenta que o deferimento da medida poderá paralisar ou reduzir significativamente as suas atividades operacionais. Sustenta que o arresto comprometerá o Patrimônio de Referência (PR), o qual é mantido proporcionalmente às operações que desenvolve, observando determinação do Banco Central do Brasil. Logo, a redução para valores mínimos prejudicaria as suas operações, cessando ou reduzindo os ganhos da empresa que, consequentemente, terá que fechar lojas e poderá ficar em situação irregular diante da inobservância das Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. Relata que vem sofrendo com vários outros bloqueios determinados em ações semelhantes por clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), em razão do inadimplemento de operação cambiária ilegal (compra futura de moeda estrangeira) noticiada nos autos originários. Afirma que o arresto lhe causa significativo prejuízo, pois é realizado o bloqueio do mesmo valor em todas as contas bancárias de sua titularidade, cuja indisponibilidade ocorre por, no mínimo, 48 horas, prejudicando as suas operações, principalmente nesse momento de crise advinda com as consequências da pandemia Covid-19. Destaca que não haveria provas de que estaria frustrando o pagamento de credores, tampouco para o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de condenação das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), uma vez que essa questão não seria automaticamente extensiva à agravante. Aduz, ainda, que o arresto somente seria possível nas hipóteses em que a pretensão corresponda à execução de título extrajudicial fundada em título certo e líquido, após a primeira tentativa frustrada de citação. Todavia, no caso, se trata de ação de conhecimento e ainda não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria a decisão arbitrária. Defende que a operação de compra de moeda estrangeira realizada pelo agravado não estaria em conformidade com as normas emitidas pelos órgãos reguladores, que não permitiriam a operação futura de câmbio e em valor acima do permitido. Narra que as empresas IEX e J&amp;B atuaram por conta própria, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria uma atuação autônoma e “paralela”. Por essas razões, pleiteia a concessão de feito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. O processo foi redistribuído em razão da prevenção, conforme certidão de ID no 16000778. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Argumentos semelhantes aos apresentados pela agravante com o intuito de embasar o pedido de atribuição de efeito suspensivo também foram utilizados pela empresa B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. no agravo de instrumento de no 0711274-50.2020.8.07.0000. Por essa razão, depreende-se que a situação fático-jurídica de ambas as recorrentes são semelhantes, assim como os motivos que alegam para pleitear a reforma da decisão recorrida. Conforme já mencionado no agravo de instrumento supracitado, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pedido apresentado pelo agravado na origem não tem por fundamento o arresto executivo disciplinado pelo art. 830 do CPC, o qual exige a tentativa de citação do executado e, no caso de frustrada, permite o arresto de tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução. A medida pleiteada se refere àquela prevista no art. 301 do CPC, permitindo o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que a controvérsia esteja em discussão. Diligências da mesma natureza já foram deferidas em demandas cujo objeto é pretensão indenizatória e há probabilidade de inadimplemento no caso de eventual condenação: “[...] MÉRITO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ARRESTADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO DE VERBAS DO FGTS. POSSIBLIDADE. [...] 3. Deixando a parte ré de demonstrar que o imóvel arrestado constitui bem de família, não há como ser afastada a constrição judicial imposta como forma de assegurar o pagamento de indenização por danos materiais objeto da demanda principal. 4. Não há óbice ao arresto de verbas decorrente do FGTS para fins de viabilizar o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito imputado aos réus, nos autos de Ação de Reparação de Danos. 5. Agravo Retido conhecido e não provido. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido (Acórdão 1218711, 20090110591649APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: 144/145)” [grifado na transcrição] É medida que tem o intuito de evitar o esvaziamento patrimonial das rés e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação. Todavia, não se trata de julgamento antecipado do mérito, pois é tutela meramente assecuratória. Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que o agravado depositou o valor de R$ 2.800,00 em favor da empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e mais R$ 14.060,00 para a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (J&amp;B Turismo), referentes à aquisição de moeda estrangeira. O agravado declara que no dia 21/4/2020, constatou por meio de pesquisas realizadas no Banco Central que as empresas União e B&amp;T, apesar de não serem administradas por Jean e Bianca, sócios da J&amp;B Viagens e Turismo e da IEX Agência de Viagens e Turismo, operavam como seus correspondentes. Por essa razão, todas as empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar pretendida pelo agravado, o que justificou a realização de arresto nas contas bancárias de suas titularidades. Apesar de a agravante argumentar que não teria responsabilidade nas operações realizadas pelo agravado e as demais empresas mencionadas nos autos originários, as quais atuaram de forma autônoma e em dissonância à regulamentação cambiária, essa questão ainda não foi objeto de análise na origem. Como consequência, a apreciação das matérias de defesa apresentadas pela agravante nesta esfera constituiria flagrante supressão de instância, a qual não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] É imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as empresas que figuram no polo passivo do processo no 0712516-41.2020.8.07.0001, dentre elas a agravante para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível essa análise, considerando a Teoria da Asserção, é prudente preservar a medida deferida na origem como mecanismo de garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Associem-se este recurso ao Agravo de Instrumento de no 0711274-50.2020.8.07.0000, para viabilizar o julgamento conjunto. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro